Tribunal: STF
Processo: SS 5708
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de segurança. Expedição de precatório sem o trânsito em julgado da condenação judicial. Cancelamento impedido. Procedência do pedido.



I.  Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão liminar que determinou ao Presidente do Tribunal de Justiça local que se abstivesse de cancelar precatórios expedidos para o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) no período de 1998 a 2003.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública). 



III. Razões de decidir



3.  A decisão impugnada parece descumprir as regras previstas no art. 100, caput e §§ 3º e 5º, da Constituição, de acordo com as quais: (i) a expedição de precatório ou a requisição de pequeno valor, para a satisfação de crédito, depende do trânsito em julgado de sua impugnação; e (ii) os valores devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial devem ser quitados com respeito à ordem cronológica de apresentação dos precatórios.



4. Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República, a “manutenção na fila de pagamentos dos precatórios expedidos antes do trânsito em julgado da ação na origem, como ocorreu na espécie, implica a quebra da ordem cronológica de pagamentos dos demais credores”.



IV. Dispositivo



5. Pedido que se julga procedente.



_________



Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 100, caput e §§ 3º e 5º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência relevante citada: RE 573.872-RG (2017), Rel. Min. Edson Fachin.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado do Piauí para impugnar decisão liminar que determinou ao Presidente do Tribunal de Justiça local que se abstivesse de cancelar precatórios expedidos para o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) no período de 1998 a 2003.



    2. Na origem, a Associação Piauiense do Ministério Público (APMP) ajuizou ação buscando a cobrança dessa diferença remuneratória para os seus associados (autos nº 0000336-92.2003.8.18.0140). Em 2005, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento à apelação do Estado, mantendo a sentença que reconheceu o direito ao recebimento dos valores pleiteados no período de junho de 1998 a janeiro de 2003. O recurso extraordinário interposto foi sobrestado para aguardar o julgamento do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 5 da repercussão geral. A decisão de mérito proferida no recurso paradigma transitou em julgado em 12.04.2016.



    3. Em 2017, foi iniciado o cumprimento da sentença, com a expedição da requisição e o pagamento da parcela incontroversa. Após, quando expedido o precatório para o pagamento da parcela a respeito da qual ainda havia controvérsia, a Coordenadoria de Precatórios do Tribunal de Justiça solicitou ao juízo da execução cópia dos seguintes documentos: (i) da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, que havia sido sobrestado para aguardar o julgamento do paradigma sob o rito da repercussão geral; e (ii) da certidão de trânsito em julgado. O juízo, por sua vez, determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da “possível ausência de título executivo ou trânsito em julgado como causa de não autuação dos precatórios”.



    4. A Associação Piauiense do Ministério Público impetrou, então, mandado de segurança preventivo contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça, requerendo a manutenção dos precatórios expedidos (autos nº 2297481-08.2024.8.26.0000). A relatora do feito, Des.ª Maria do Rosário de Fátima Martins Leite Dias, deferiu liminar, para determinar ao Presidente do Tribunal que se abstivesse de cancelar os precatórios expedidos em favor dos associados da impetrante, até o julgamento final da impetração. Entendeu que: (i) o cancelamento dos precatórios, por irregularidade formal sanável, viola o princípio da confiança e da segurança jurídica; e (ii) é razoável manter os precatórios expedidos, até que se ultime a diligência necessária, desde que condicionado o pagamento ao efetivo trânsito em julgado.



    5. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. O Estado do Piauí alega que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem e à economia públicas. Informa que o juízo de conformidade do recurso extraordinário com o Tema 5 da repercussão geral foi exercido apenas em 25.02.2025 e que o prazo recursal se encerrou em 24.04.2025. Defende que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da decisão na origem. Sustenta que a decisão impugnada viola o art. 100, §§ 3º e 5º, da Constituição, que exige expressamente o atendimento desse requisito para a expedição de precatórios. Entende que a ausência de trânsito em julgado constitui vício insanável, porque não constitui mera formalidade, mas pressuposto de existência do precatório, sem o qual não há certeza, liquidez, exigibilidade, imutabilidade, indiscutibilidade e imperatividade do título executivo judicial contra a Fazenda Pública. 



    6. Argumenta que a manutenção dos precatórios expedidos: (i) subverte a ordem cronológica de pagamentos, em preterição aos demais credores do Estado; (ii) configura indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa do Estado, em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal); e (iii) mina a responsabilidade do Presidente do Tribunal, que tem o dever funcional de gerir e organizar os precatórios. 



    7. Salienta que a medida pode ensejar o pagamento indevido de créditos, comprometendo o planejamento orçamentário do ente público. Afirma que “foram expedidos 207 (duzentos e sete) precatórios referentes à parcela incontroversa em 2021 e outros 172 (cento e setenta e dois) precatórios concernentes à parcela controversa em 2024, totalizando 379 (trezentos e setenta e nove) precatórios, que envolvem montante expressivo a ser suportado pelo Erário”. Assevera que a relativização da exigência constitucional cria precedente extremamente perigoso, com potencial efeito multiplicador, que pode resultar na expedição de outros precatórios sem o necessário trânsito em julgado.



    8. A APMP apresentou contestação. Alega que: (i) a decisão impugnada não antecipa valores nem compromete recursos públicos, pois condiciona o pagamento à ocorrência do trânsito em julgado do título executivo judicial; (ii) a jurisprudência do STF autoriza a expedição de precatórios de parcela incontroversa ou de decisão judicial favorável quando condicionada ao trânsito em julgado; (iii) a pretensão de cancelamento, com base em vício formal detectado tardiamente pela administração do Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível sob a ótica dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica; (iv) o juízo de conformidade confere legitimidade à expedição dos precatórios; (v) não se demonstrou concretamente como a manutenção dos requisitórios comprometeria a ordem ou a economia públicas; (vi) a liminar equilibra os princípios da legalidade, eficiência, segurança jurídica e interesse público, evitando prejuízos aos credores e à Administração; (vii) a suspensão da liminar estimularia nova onda de judicializações; e (viii) o pedido de suspensão tem natureza recursal.



    9. O Procurador-Geral da República se manifestou pela concessão da suspensão, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Segurança. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Decisão liminar que determinou a manutenção de precatórios na fila de pagamento, a despeito da ausência de trânsito em julgado da ação de conhecimento. Indicação de que há trezentos e setenta e nove precatórios em desconformidade com o sistema constitucional de precatórios. Risco de lesão à ordem e à economia públicas configurado. Manifesto interesse público diante da quebra da ordem cronológica dos demais credores do Estado. Parecer por que a medida suspensiva seja concedida.



    10. A APMP apresentou manifestação, em que requereu o não acolhimento do parecer da Procuradoria-Geral da República e reiterou o pedido de indeferimento da suspensão de segurança requerida pelo Estado do Piauí.



    11. É o relatório. Decido.



    12. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:



    Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    13. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à expedição de precatórios (art. 100, caput e §§ 3º e 5º, da Constituição). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em mandado de segurança impetrado em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão a esta Corte.



    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    15. Ao analisar o caso, identifico risco de grave lesão à ordem pública que justifica o deferimento da providência pleiteada. Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, verifico que a decisão impugnada parece descumprir as regras previstas no art. 100, caput e §§ 3º e 5º, da Constituição, de acordo com as quais: (i) a expedição de precatório ou a requisição de pequeno valor, para a satisfação de crédito, depende do trânsito em julgado de sua impugnação; e (ii) os valores devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial devem ser quitados com respeito à ordem cronológica da apresentação dos precatórios. Eis o teor dos dispositivos constitucionais:



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).    



    [...]



    § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).



    [...]



    § 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021)



    16. Sobre o tema, no julgamento do RE 573.872-RG (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 24.05.2017), paradigma do Tema 45 da repercussão geral, o Plenário do STF reafirmou sua jurisprudência no sentido da inaplicabilidade do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa ao Poder Público, após o advento da Emenda Constitucional nº 30/2000. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (Grifos acrescentados)



    17. No mesmo sentido, a ementa da STP 823 Extn-sexta-AgR (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 27.06.2022) assinala que: (i) a “expedição do precatório para a satisfação de parcela do crédito exequendo requer o trânsito em julgado da impugnação para a expedição de precatório, em observância às regras contidas nos artigos 100, § 5º, da Constituição Federal, e 535, § 3º, I, do CPC”; e (ii) descabe “falar na existência de parcela incontroversa quando pende, sobre a quantia respectiva, impugnação ao cumprimento de sentença [...] ainda não definitivamente apreciad[a] [...]”.



    18. No caso em exame, em que ainda não houve o julgamento definitivo do recurso extraordinário interposto na ação de conhecimento nº 0000336-92.2003.8.18.0140, não é possível a expedição do precatório. Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República, a “manutenção na fila de pagamentos dos precatórios expedidos antes do trânsito em julgado da ação na origem, como ocorreu na espécie, implica a quebra da ordem cronológica de pagamentos dos demais credores, cujos precatórios foram regularmente expedidos”.



    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender a eficácia da decisão impugnada, proferida no mandado de segurança nº 2297481-08.2024.8.26.0000, até o trânsito em julgado da causa principal, de modo a permitir que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí cancele os precatórios expedidos.



    Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente